Tribunal: TJMT
Processo: 1071637-42.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071637-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ODEUZA MARIA DE BARROS - CPF: 384.067.481-68 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -
INCENTIVO
FINANCEIRO
ADICIONAL -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2.

Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3.

Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2018 a 2022, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Agente de Combate a Endemia e pleiteia o recebimento do Incentivo Financeiro Adicional disposto na Portaria n. 1350/GM, de 24 de julho de 2002, altera pela Portaria n. 674/GM, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Extrai-se dos autos que a parte requerente é Agente de Combate a Endemia e que pleiteia o recebimento do Incentivo Financeiro Adicional disposto na Portaria n. 1350/GM, de 24 de julho de 2002, altera pela Portaria n. 674/GM, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde:

“Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.”

Dispõe ainda a Emenda Constitucional n. 120, de 05 de maio de 2022, acerca da responsabilidade na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.”

Sendo assim, verifica-se que o Município de Cuiabá editou a Lei n. 6775, de 25 de fevereiro de 2022 que autorizou o repasse do Incentivo Financeiro do Fundo Municipal de Saúde para os Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias e terminou parâmetros de pagamento, conforme segue:

“Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a título de incentivo financeiro profissional, como parcela extra no último trimestre de todos os anos e denominada Incentivo Financeiro Adicional, recebida anualmente do Ministério da Saúde, previsto no § 4º do Artigo 9º - C da lei 11.350/2006, visando estimular os profissionais que trabalham nos programas estratégicos da política nacional de atenção básica e fortalecimento de políticas afetas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

§ 1º O repasse do incentivo financeiro adicional será efetuado uma vez por ano, de forma integral, no mês subseqüente ao crédito em conta da parcela adicional recebida, em parcela única e individualizada através de rateio entre os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE.

§ 2º Farão jus ao incentivo financeiro adicional previsto no caput deste artigo, todos os profissionais que se encontrem em pleno exercício de suas funções, e estejam desenvolvendo participação efetiva de todas as atividades de fortalecimento e estímulo das práticas de prevenção e promoção da saúde, em prol da coletividade.

§ 3° O Incentivo Financeiro Adicional relativo ao exercício de 2021 será repassado a partir do mês de fevereiro de 2022 aos Agentes Comunitários 3 de Saúde e Agente de Combate às Endemias de acordo com o que estabelecer o Poder Executivo Municipal.

Art. 2º O pagamento da parcela adicional de incentivos regulados por esta Lei aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Cuiabá estará estritamente vinculado e persistirá enquanto houver o repasse do Governo Federal, específico para esse fim – Programa da Saúde da Família.

(...)”

Observa-se que o pagamento do referido incentivo se dará em parcela única, no ultimo trimestre do ano, enquanto houver repasse do Governo Federal ao Fundo Municipal de Saúde para este fim.

Em consulta ao site público da internet FNS - Fundo Nacional de Saúde (saude.gov.br), é possível tomar nota de que houve o repasse ao Município de Cuiabá nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. (arquivos em anexo a esta sentença)

De outro norte, a Lei nº 13.708/2018, que também alterou a Lei nº 11.350/06, alterou o piso salarial e determinou o escalonamento para a sua implementação, nos seguintes termos:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)

- R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018);

- R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018);

- R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

§ 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações, de detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe. (Redação dada pela Lei nº 13.708, de 2018) (...)”.

Pois bem. O incentivo financeiro adicional, ora vindicado, foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que Institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências,
verbis
:

“
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

(...)

Art. 2º
Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria
. (Destaquei)

Posteriormente, a Portaria nº 674/GM, de 03/06/2003, revogou a Portaria acima citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o
incentivo de custeio
e o
incentivo adicional
,
verbis:

“
O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria nº 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I - Incentivo de custeio;

II -
Incentivo adicional
.”

(Destaquei).

(...)

Art. 3º Definir que o
incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º
O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde/ano
. (Destaquei)

Verifica-se, então, que se trata de 02 (dois) incentivos financeiros distintos:
o de custeio
, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente;
e o adicional
, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, consoante o art. 3°.

Posteriormente, editou-se a Portaria n° 648/GM de 28/03/2006, revogando a Portaria n° 674/GM de 03/06/2003, porém, não houve a revogação do incentivo financeiro adicional em debate.

Diante disso, não há dúvida de que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional, consoante previsão legal prevista nas Portarias citadas.

Por outro lado, a fixação de remuneração dos empregados públicos, depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:
“
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Portanto, para que a reclamante e os demais agentes comunitários de saúde do município de Cuiabá possam receber tal vantagem, é necessário a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
-
REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS
-
DIFERENÇA SALARIAL
-
INDEVIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria nº 1.350/2002 que institui o
Incentivo Financeiro Adicional
vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta forma,
a destinação da parcela de
incentivo financeiro adicional
diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal
.”
(TJMT - N.U 0001349-34.2014.8.11.0012, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). (destaquei).

“
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
.
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nos termos dos artigos 37, X, 61, § 1º, II, a, e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República,
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local
, além de prévia dotação orçamentária. Num tal contexto,
não há falar em destinação da parcela "incentivo financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde apenas com fundamento em portaria emanada do Ministério da Saúde
. Precedentes deste Tribunal Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(TST-AIRR-3109-09.2012.5.12.0045, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DEJT 06.3.2015) (destaquei).

No mesmo sentido, a Turma Recursal/MT, já decidiu, vejamos:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
-
PLEITO DE RECEBIMENTO DE
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
-
PEDIDO EMBASADO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
Não prospera o pleito de recebimento de parcela do
incentivo financeiro adicional
estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
. Considerando que somente em 01.01.2018 passou a ter vigência a Lei Complementar Municipal nº 020/2017, forçoso reconhecer que somente a partir de tal data é cabível a verba pleiteada, mediante o competente pedido administrativo e preenchimento dos requisitos previstos em lei. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(N.U 1000070-08.2018.8.11.0092, TURMA RECURSAL, rel. LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS
– DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2.

A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte: “Art. 1º Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3.

Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4.

Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5.

Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6.

A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1000855-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Desta feita, entendo que não é possível exigir o pagamento de incentivo financeiro adicional com base em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, sendo necessária a edição de Lei Municipal de Iniciativa do Chefe do Executivo, já que não consta nos autos nenhuma lei editada nesse sentido.

Portanto, entendo que não há como condenar o município reclamado a uma obrigação financeira não prevista em lei, e determinar que efetue o pagamento a parte recorrida, conforme pleiteado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023